Tribunal: TJBA
Processo: 8032681-54.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032681-54.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA LUCIA DE SOUZA CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
KLEBER FRANJOTTI DE LIMA, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, KLEBER FRANJOTTI DE LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelações simultâneas interpostas pela autora e pela instituição financeira ré contra sentença que, em ação revisional, julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, determinar a restituição simples de valores pagos a maior e indeferir o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a sentença é nula por cerceamento de defesa, devido ao julgamento antecipado da lide; (ii) a taxa de juros contratada (987,22% a.a.) é abusiva, justificando sua revisão para a média de mercado (136,16% a.a.) apurada pelo Banco Central; (iii) a cobrança de encargos abusivos gera, por si só, direito à indenização por danos morais; e (iv) os honorários de sucumbência foram fixados em valor adequado.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a análise da abusividade da taxa de juros pode ser realizada com base na prova documental, tornando desnecessária a produção de prova pericial, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. O princípio da autonomia da vontade nos contratos é mitigado nas relações de consumo. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.061.530/RS), a revisão de juros remuneratórios é possível quando comprovada a abusividade, caracterizada pela estipulação de taxa em patamar manifestamente superior à média de mercado para operações da mesma espécie e período.

5. No caso, a taxa contratada (987,22% a.a.) revelou-se excessivamente superior à média de mercado da época (136,16% a.a.), o que autoriza a sua redução para este patamar, com a consequente restituição simples dos valores pagos indevidamente.

6. A cobrança de encargos contratuais, ainda que reconhecidos como abusivos, não gera automaticamente dano moral. Ausente a demonstração de ofensa a direitos da personalidade, como exposição a situação vexatória ou humilhante, o fato se caracteriza como mero aborrecimento, não passível de indenização.

7. A verba honorária foi fixada de forma razoável e proporcional, em observância aos critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, não havendo motivos para sua majoração.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos não providos.

Tese de julgamento: "1. A estipulação de juros remuneratórios em patamar manifestamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central caracteriza abusividade e autoriza a revisão do contrato para adequação à referida média. 2. A cobrança de encargos contratuais abusivos, por si só, não configura dano moral indenizável quando não demonstrada ofensa a direito da personalidade do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 355, I; CDC, art. 51, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS; STJ, AgRg no AREsp 182141/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.05.2015; TJ-BA, APL 0565320-34.2014.8.05.0001, Rel. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, publ. 20.11.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8032681-54.2022.8.05.0080
,
em que são apelantes e apelados, simultaneamente,
ANTONIA LUCIA DE SOUZA CERQUEIRA
e
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

Acordam
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

NEGAR
PROVIMENTO AOS RECURSOS
,
nos termos do voto condutor.